Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício para plataforma uber. Deferimento. Penhora do rendimento do agravado. Descabimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à plataforma Uber para penhora dos rendimentos do executado.
2. A credora-agravante deflagrou o cumprimento de sentença contra o devedor-agravado em 2023, diligenciando ativamente para localizar bens passíveis de penhora e obter a satisfação do crédito.
3. O agravado propôs parcelamento do débito em 31 vezes, aceito pela credora, mas não cumprido pelo devedor.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante tem direito à expedição de ofício para a plataforma Uber, no escopo de penhorar os rendimentos do devedor.
III. Razões de decidir
5. A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), cabendo ao credor promover as diligências necessárias para a localização de bens do devedor (art. 524, VII, do CPC).
6. O direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988) e o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC) devem ser observados.
7. A credora-agravante diligenciou de maneira ativa para localizar bens passíveis de penhora, utilizando os sistemas integrados do TJDFT.
8. A extrema dificuldade para a satisfação do crédito justifica a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias (art. 139, IV, do CPC).
9. A expedição de ofício à Uber é admissível para verificar o rendimento da parte executada, especialmente porque o agravado não impugnou a alegação de que labora como motorista de aplicativo.
10. A penhora dos rendimentos do executado é incabível sem a anterior resposta do ofício pela Uber, pois necessário verificar se será preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 524, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1673391, 0730584-71.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.